Tribunal: TJDFT
Processo: 0737127-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737127-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: FRANCISCO RENATO SILVA DE QUEIRÓS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. contra o seguinte pronunciamento proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF em sede de Ação de Busca e Apreensão de veículo ajuizada contra FRANCISCO RENATO SILVA DE QUEIRÓS: “Diante das diversas tentativas de apreender o bem, tantos nos endereços indicados pelo autor, quanto naqueles obtidos por consulta aos órgãos conveniados, faz-se necessário que se comprove onde o bem está com fotos ou documentos. Isto para evitar a realização de diligências em locais aleatórios, que não trazem resultado práticos à ação. Fica, o autor, intimado a dar andamento ao feito, de acordo com o despacho supramencionado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção” (ID 168275265 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante alega que “não há que se falar em ausência de interesse processual, tendo em vista que a Agravante ainda dispõe de endereço a ser diligenciado, sendo certo que não há obrigatoriedade legal que determine a comprovação prévia do paradeiro do bem, no qual se pretende a apreensão”. E pede: "Diante disso, requer seja o presente recurso de Agravo de Instrumento CONHECIDO, concedendo-lhe o EFEITO ATIVO pleiteado e, no mérito, seja-lhe DADO PROVIMENTO, para o fim de reformar a r. decisão agravada, determinando-se a expedição do mandado de busca e apreensão do bem ‘inaudita altera pars’, a fim de que a Agravante possa exercer o seu direito garantido pela legislação de regência”. Preparo recolhido (IDs 50946080 e 50946081). É o relatório. Decido. A parte agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual facultado ao agravante “que se comprove onde o bem está com fotos ou documentos. Isto para evitar a realização de diligências em locais aleatórios, que não trazem resultado práticos à ação”. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. REFORMA DE DECISÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MERO IMPULSO AO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. ( ). 4. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas impulsiona o feito, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1616662, 07079508120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA OBJETO DA DECISÃO EXEQUENDA. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO IMPULSO AO FEITO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ( ). 2. Manifestação jurisdicional que se limita a impulsionar o feito, não é recorrivel (art. 1.001, CPC). 3. Recurso não conhecido” (Acórdão 1418553, 07005138620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora